Tribunal: TJES
Processo: 5000104-37.2019.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000104-37.2019.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BATISTA DA SILVA
RECORRIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000104-37.2019.8.08.0067

RECORRENTE: JOÃO BATISTA DA SILVA

RECORRIDO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APARELHO DE TELEFONE. VÍCIO NO PRODUTO. RECUSA DE REPARO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Trata-se, originariamente, de Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais contra a Recorrida, em decorrência de adquirir um aparelho LG M250 DS.ABOIBK de fabricação desta, no valor de R$ 1.426,56, no qual após a compra (05/2019) o aparelho apresentou defeito na bateria, pois esquentava muito e o celular descarregava rapidamente. Segundo o autor, o smartphone teria sido adquirido no dia 28/06/2018 e submetido à realização de reparo em maio/2019. Porém, quando interpelada a realizar o conserto, a autorizada negou a prestação de serviço, ao argumento de que teria havido a perda da garantia do produto pela existência de danos físicos no aparelho, mesmo que o problema apresentado pelo autor tenha se limitado à bateria. Assim, pleiteou pela condenação da requerida à obrigação de fazer, de promover os reparos no aparelho, ou a restituição do valor do produto, além de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (ID. 4160269) aduz, preliminarmente, incompetência do juizado ante a complexidade da causa. No mérito, alega ausência de responsabilidade da fabricante por inexistência de vício de fabricação, já que o LCD do aparelho encontrava-se quebrado, o que afasta a garantia do produto, no mais, o laudo da assistência técnica concluiu que o defeito foi causado por mau uso, o que exclui a responsabilidade do fornecidos pois trata-se de culpa exclusiva do consumidor. Por fim, aduz inexistência de dano moral e material.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença que
JULGOU IMPROCEDENTE
o pleito autoral (ID. 4160281).

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado (ID. 4160283), sustentando a falha na prestação dos serviços, que enseja a reforma da sentença de piso para condenar o Requerido ao ressarcimento do valor pago pelo produto, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos.

O Requerido apresentou contrarrazões (ID. 4160287), objetivando a manutenção da sentença guerreada.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Oportunamente, concedo a assistência judiciária gratuita ao recorrente, ante a comprovação de sua condição de hipossuficiência (ID. 5422747).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Nota-se que cabia à Requerida a comprovação de que o defeito no produto foi causado por mau uso pelo consumidor. Todavia, em sede de defesa, a requerida se limitou a sustentar
que o produto apresentava avaria, a qual acarretaria a exclusão de garantia, de forma que o dano físico pode danificar componentes internos do produto, prejudicando o seu funcionamento. Contudo, apenas juntou relatório técnico, produzido unilateralmente, com fotos
que diz ser do aparelho da autora, sem apresentar um laudo técnico formal.

Assim, considerando as dificuldades da parte autora para comprovar a utilização correta do produto, tem-se que competiria à Recorrida a efetiva comprovação do mau uso do aparelho celular danificado, entretanto, verifica-se que a Recorrente não se desincumbiu de tal ônus.

Ademais, em se tratando de problema na bateria do aparelho, estamos diante de um vício oculto, que se trata
de defeitos ou avarias que não tem relação com a má utilização pelo consumidor ou desgaste natural do produto.

É imperioso destacar que, em se tratando de vício oculto, utiliza-se
o critério da vida útil do bem, e
não
o critério da garantia, podendo o fornecedor
ser
responsabilizado pelo
vício
mesmo depois de expirada a garantia
contratual, sendo que o prazo inicia-se do momento da descoberta do vício, conforme preconiza o
parágrafo 3º do artigo 26 do
Código de Defesa do Consumidor.

Assim, necessária se faz a condenação do Recorrido ao pagamento de danos materiais para restituição do valor pago diante dos prejuízos suportados pelo consumidor.

Isto posto, verifico que a Requerida não trouxe qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90 ou conforme preceitua o art. 373, II, do CPC, não logrando êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Desta forma, restou incontroversa a falha na prestação do serviço, e, portanto, resta configurado o dever de indenizar, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos materiais, depreende-se da nota fiscal (ID. 4160252) acostada aos autos, que o valor pago pelo aparelho telefônico perfaz o montante de R$1.426,56, devendo este ser restituído à parte Autora corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data da citação.

Saliento, ainda, que, uma vez que o consumidor receberá o valor do produto, faz-se necessário que o aparelho telefônico seja devolvido ao fornecedor
, sob pena de enriquecimento ilícito, conforme preceitua o artigo 884 do Código Civil.

No tocante ao dano moral, este restou configurado diante da falha na prestação dos serviços da recorrida. Outrossim, embora não deva importar enriquecimento ilícito, também não deve ser fixado em valor irrisório, sob pena de deixar impune a conduta inadequada da prestadora de serviços, bem como não reparar a lesão sofrida pelo consumidor.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

No presente caso, ante a falha na prestação do serviço por parte da Requerida, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, sendo assim, entendo que o Recorrente faze jus ao recebimento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença para condenar a parte Requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$1.426,56, corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios legais a partir da data da citação, bem como condenar a Requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Sem custas ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Ouso divergir apenas em relação ao
quantum
fixado a título de danos morais conforme
entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que o aludido processo trata-se de falha na prestação de serviços em decorrência de vício em aparelho celular.

Desta forma, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação do dano moral, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, sem causar enriquecimento ilícito.

Neste caso, respeitosamente, verifico que os danos morais arbitrados não possuem o condão de garantir o efetivo caráter pedagógico do dano moral, capaz de garantir a justa reparação ao dano causado, razão pela qual voto pela
majoração
dos danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). É como voto.